Tribunal: CARF
Processo: 10680.933503/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.933503/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.570 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre a nulidade do despacho decisório eletrônico quando forem
observadas as disposições previstas na legislação que rege o processo
administrativo fiscal no tocante à formalização da cobrança de débito
decorrente da parte da compensação não homologada.
INDÉBITO
DE
ESTIMATIVA
DE
CSLL.
POSSIBILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
Restou pacificado que o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, razão pela qual pode ser
objeto de restituição ou compensação, nos termos da Súmula CARF no 84.
INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, cabendo ao contribuinte o ônus de prova do
indébito que busca utilizar. Assim, uma vez afastado o fundamento que não
homologou o pleito da contribuinte, e a fim de não caracterizar supressão de
instância, devem os autos retornar à DRF de origem para análise e suficiência
do crédito requerido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar o fundamento da negativa da
DCOMP, determinando o retorno dos autos à DRF de origem para análise do mérito do direito
creditório, devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.933503/2009-51
Fl. 144
DF CARF MF

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.570 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933503/2009-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o conselheiro Efigênio de
Freitas Junior.

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de DCOMP (fls. 49/53)
transmitida pelo contribuinte para fins de compensar alegado crédito de estimativa de CSLL
referente à competência de julho de 2004.

A Derat, por meio de despacho decisório de fls. 45, homologou parcialmente a
compensação, sob o argumento de insuficiência de crédito para a liquidação total dos débitos
informados.

O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/13). Alega, em
resumo, que: (i) o despacho decisório eletrônico é nulo por vício substancial; (ii) houve erro de
DCTF, a qual foi retificada (fls. 81/88) para retratar o verdadeiro valor apurado a título de
estimativa de julho de 2004, conforme declarado em DIPJ; e (iii) o simples erro não impede o
reconhecimento do direito creditório.

A DRJ julgou a manifestação improcedente por meio de Acórdão (fls. 90/99), o
qual restou assim ementado:

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, passíveis de restituição ou ressarcimento, respeitadas as
demais regras determinadas pela legislação vigente para a sua utilização.
COMPENSAÇÃO - PAGAMENTOS POR ESTIMATIVA
As estimativas mensais, ainda que pagas em valor superior ao calculado na forma da lei
não se caracterizam, de imediato, como tributo indevido ou a maior passível de
restituição/compensação. A opção pelo pagamento mensal por estimativa difere para o
ajuste anual a apuração do possível indébito, quando ocorre a efetiva apuração do
imposto devido.

A empresa, após ter sido cientificada da decisão de piso em 11/08/2010 (fls. 103),
interpôs, em 10/09/2010, recurso voluntário (fls. 106/124), por meio do qual reitera as alegações
de defesa, bem como sustenta que a DRJ não poderia restringir o direito ao indébito quando o
Legislador assim não o fez.

É o relatório.
Fl. 145
DF CARF MF

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.570 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933503/2009-51

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade. Dele, portanto, conheço e passo a apreciá-los.

Nulidade

De plano, rejeito os argumentos invocados pelo contribuinte em favor da nulidade
do despacho decisório e cerceamento defesa, adotando como razões de decidir os fundamentos
da própria decisão da DRJ, in verbis:

10. Preliminarmente, o manifestante pleiteia a nulidade do Despacho Decisório,
mediante a alegação de cerceamento do direito de defesa, argumentando, em síntese que
o documento exarado “não logrou demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos, hábeis a negar o direito do contribuinte ao exercício da
compensação”. Invoca o art. 59 do Decreto n" 70.235, de 1972.
11.
Acerca deste assunto, o artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972,
invocado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade:
“Art 59 - São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
11.1. Não se vislumbra, no presente caso, qualquer óbice que determine a precariedade
do ato realizado pelo Fisco, uma vez que efetuado nos moldes estabelecidos pela
legislação afeta ao procedimento. Constata-se que o Despacho Decisório em questão foi
prolatado por autoridade administrativa plenamente vinculada, respeitando os devidos
procedimentos fiscais previstos na legislação, com a correta identificação do sujeito
passivo da obrigação tributária e os dispositivos legais que embasaram a decisão,
portanto, norteados dentro do Princípio da Legalidade.
11.2. Acrescente-se ainda que a motivação para a não homologação das compensações
declaradas foram perfeitamente identificadas pela autoridade competente. A
argumentação desenvolvida pelo interessado nas pecas impugnato'rias permite concluir
que os motivos desta denegacão foram compreendidos, tanto que contestados.'
11.3. O manifestante cita o descumprimento do art. 65 da IN RFB n° 900, de 2008,
fazendo alusão à intimação para o contribuinte apresentar documentos ou a execução de
diligência fiscal. Acerca desta alegação, cabe esclarecer que tais procedimentos são
possíveis, contudo, não obrigatórios; a decisão acerca da necessidade destes
procedimentos está adstrita à autoridade competente para decidir acerca da validade da
compensação declarada pelo contribuinte.
11.3.1. Por outro lado, quando da instauração do litígio, ao contribuinte está facultada a
apresentação das provas documentais que julgar necessárias para atingir o seu intento,
apresentando inclusive pedido de diligências ou perícias, nos termos dos arts. 16 e 18 do
Decreto 70.235, de 1972. O manifestante anexou junto com a manifestação de
Fl. 146
DF CARF MF

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.570 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933503/2009-51

inconformidade os documentos que acreditou pertinentes, mas não fez qualquer alusão à
realização de diligências ou perícias. Contudo, cabe ressaltar. que, se a autoridade
julgadora julgar insuficientes os documentos ou informações constantes do processo,
poderá determinar - ex-officio - intimação ao contribuinte para apresentar outros
documentos ou mesmo realizar diligências ou perícias quando entender que necessárias.
12. Esclareça-se ainda, por oportuno, que na hipótese de inaplicabilidade das razões
aventadas pela DRF para a “não homologação” das compensações declaradas pelo
contribuinte, a solução para a lide reportar-se-á à reforma do Despacho Decisório
prolatado, e não a sua nulidade.
13. Enfim, o Despacho Decisório exarado não resultou em cerceamento do direito de
defesa do interessado, urna vez que o mesmo tomou ciência do procedimento, da sua
motivação e da capitulação legal correspondente. Prova inequívoca de que inocorre o
cerceamento do direito de defesa é que o ato foi impugnado e a sua manifestação está
sendo examinada por essa autoridade julgadora.

Mérito

A compensação objeto de análise não foi homologada em razão da decisão
recorrida entender que pagamentos a maior a título de estimativa não seriam passíveis de
compensação. Nas palavras da DRJ:

23. Em síntese, independentemente de qualquer retificação dos dados informados em
DCTF, o direito de crédito identificado pelo contribuinte na DCOMP em litígio neste
processo não é passível de restítuicão/compensação, em função de inexistência de
previsão legal.

Tal entendimento, porém, contraria o que restou assentado na jurisprudência
administrativa, a qual já firmou o posicionamento de que estimativas pagas a maior ou
indevidamente qualificam-se como verdadeiros indébitos na data do recolhimento.

Nesse sentido dispõe a Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a
título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de
restituição ou compensação.

Verifica-se, assim, que o fundamento da decisão recorrida não se socorre, uma vez
que foi motivado em entendimento já superado.

Não obstante, em se tratando de compensação, a comprovação da liquidez e
certeza do crédito constitui ônus da contribuinte, conforme interpreta-se do 170 do CTN, in
verbis:

“Artigo 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.” Grifei.
Fl. 147
DF CARF MF

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.570 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.933503/2009-51

Nessa situação particular, a Recorrente apresentou como prova do crédito a sua
DIPJ e DCTF Retificadora já em sede de manifestação de inconformidade, mas tais documentos
nunca foram apreciados em razão do equivocado fundamento invocado para a negativa da
DCOMP.

Assim, uma vez afastado o fundamento que não homologou o pleito da
contribuinte, e inclusive para não caracterizar supressão de instância, devem os autos retornar à
DRF de origem para análise e suficiência do montante do crédito que foi requerido.

Caso a Delegacia de origem constatar que realmente houve pagamento de
estimativa a maior, e desde que este saldo não tenha sido utilizado em outros pedidos, a
compensação deverá ser homologada no limite do crédito que assim for reconhecido.

Conclusão

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO
para afastar o fundamento da negativa da DCOMP, determinando o retorno dos autos à DRF de
origem para análise do mérito do direito creditório, devendo o rito processual ser retomado desde
o início.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 148
DF CARF MF